Tribunal: TJDFT
Processo: 0714949-16.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-08

Ementa:
Vistos, etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento tirado de r. decisão que, em ação declaratória de inexistência de débito c/c cancelamento de protesto, deferiu em parte a tutela requerida para, “mediante caução a ser prestada no prazo de 15 dias, [...] determinar que a parte ré abstenha de proceder à cobrança de valores do contrato objeto da lide, suspendendo-se a negativação de crédito referente ao contrato”. A parte Autora agrava pedindo a reforma da r. decisão quanto à exigência de caução, reiterando os argumentos anteriores e outros que serão apreciados por ocasião do mérito. É a suma da pretensão recursal. Transcrevo a r. decisão agravada: Trata-se de ação sob o Procedimento Comum, proposta por VITALIDADE ODONTOLOGIA LTDA - EPP em desfavor de LEGACY DESIGN AMBIENTES PLANEJADOS LTDA - EPP, conforme qualificações constantes dos autos. Formula pedido de tutela provisória para que a requerida seja obrigada, de imediato, a tomar as providências administrativas necessárias, para exclusão do nome da autora dos cadastros do SERASA e demais órgãos de proteção ao crédito que porventura constem em decorrência da suposta dívida. Descreve que contratou a empresa ré para fornecimento, montagem e instalação de móveis modulados, mas houve atraso na entrega, de modo a incidir multa diária que supera o valor do saldo remanescente que suspendeu o pagamento (R$ 8.400,00). Diante da narrativa de inclusão do nome da autora junto à Serasa, requer a concessão da tutela provisória para a exclusão. Decido. Compulsando os autos, verifica-se que há controvérsia entre as partes acerca de alteração do projeto, medidas e obras de alvenaria que, segundo a afirmação da parte ré pelos documentos anexados inviabilizou o cumprimento do prazo estipulado. Daí que que é necessário o oferecimento de caução no valor controverso (R$ 8.400,00) para a suspensão da negativação, ausente prova documental pela autora de que os projetos não foram alterados e as respectivas medidas, presente que, em análise perfunctória, típica desta fase processual, o prazo de 35 dias para entrega conta-se não da assinatura do contrato, mas sim da aprovação dos projetos, nos termos do contrato, cláusula 4.1 de ID 152533336. Com o depósito judicial do valor controverso, é possível a concessão da tutela vindicada, não sendo hipótese de dispensa de caução. De outra parte, a cobrança reiterada ou mesmo a inscrição indevida na Serasa e órgãos congêneres causa dano de dificílima reparação. Deveras, de nada adiantaria sentença de procedência do pedido de condenação da ré ou de declaração de inexistência de dívida se, durante todo o trâmite processual, o nome comercial da postulante restar atingida. Em tais ações não se colima a simples certeza jurídica, busca-se, na verdade, resguardar do conhecimento de terceiros, notícia inverídica, desabonadora ou simplesmente equivocada. Aliás, o equilíbrio dos litigantes seria malferido, caso o ordenamento jurídico não municiasse a parte consumidora de instrumentos eficazes e céleres tendentes a impedir atos que importem lesão irreparável ou de difícil reparação advindos dos litígios que envolvam o crédito. Assim, com a prestação de caução (depósito judicial do valor controverso, cuja guia poderá ser emitida no site oficial do TJDFT) a hipótese do artigo 300 do Estatuto processual está evidenciada pelos transtornos causados pela cobrança de valores de contrato em discussão judicial. E mais, em caso de provar-se que a empresa autora é devedora do valor controverso advindo do contrato questionado, a tutela liminar poderá ser revogada, servindo a caução para eventual indenização pelos prejuízos à luz do art. 300, § 1o do CPC. Por tais fundamentos, com suporte no art. 300, § 1o do CPC, mediante caução a ser prestada no prazo de 15 dias, defiro em parte o pedido de tutela de urgência para determinar que a parte ré abstenha de proceder à cobrança de valores do contrato objeto da lide, suspendendo-se a negativação de crédito referente ao contrato.Prestada a caução, via SERASAJUD proceda-se a retirada provisória da anotação objeto da lide meio célere para efetivar a tutela antecipada. Deixo de designar a audiência neste momento, sem prejuízo de fazê-lo oportunamente, se o caso dos autos mostrar que será adequada para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide. A Segunda Seção do STJ, no julgamento do REsp n. 1.061.530/RS, da Relatoria da Exma. Min. Nancy Andrighi, submetido ao regime dos recursos repetitivos, firmou posicionamento no sentido de que: a abstenção da inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes, requerida em antecipação de tutela e/ou medida cautelar, somente será deferida se, cumulativamente: (i) a ação for fundada em questionamento integral ou parcial do débito, (ii) houver demonstração de que a cobrança indevida se funda na aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada do STF ou STJ e (iii) houver depósito da parcela incontroversa ou for prestada a caução fixada conforme o prudente arbítrio do juiz. No caso, o MM. Juiz apontou relevante controvérsia acerca da alteração do projeto, medidas e obras de alvenaria que, segundo afirma a parte ré pelos documentos anexados, inviabilizou o cumprimento do prazo estipulado. Assim, a alegação de que o serviço teria sido apresentado após o término do prazo contratual, dando ensejo a multa por descumprimento em favor da parte Autora, não se revela verossímil e necessita de análise acurada a luz do contraditório e ampla defesa, imprópria nesta fase processual. Nesse contexto, a fixação de caução para a determinação de levantamento da inscrição negativa do nome da Autora encontra amparo na jurisprudência e revela-se razoável e adequado, diante do caso concreto. Ademais, ao contrário do alegado pelo Agravante, a inscrição do devedor em cadastro de inadimplentes está prevista no CDC e não se confunde com o protesto de títulos da dívida, cuja disposição legal está a cargo da Lei n. 9.492/1997. Portanto, não vislumbro os requisitos necessários para a liminar recursal. Do exposto, indefiro o pedido de liminar. Prossiga-se em seus ulteriores termos. Intimem-se. Comunique-se. Brasília, 3 de maio de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator